Tribunal: TJSP
Processo: 1006827-34.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória, c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais. Fraude. Perícia grafotécnica. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Comprovada falsidade de assinatura no título que embasou o apontamento. Ausente excludente de responsabilidade da empresa-ré, que deveria agir com maior cautelar em suas relações negociais. Indenização devida. Dano moral configurado,

Ementa:
Apelação. Ação declaratória, c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais. Fraude. Perícia grafotécnica. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Comprovada falsidade de assinatura no título que embasou o apontamento. Ausente excludente de responsabilidade da empresa-ré, que deveria agir com maior cautelar em suas relações negociais. Indenização devida. Dano moral configurado, porquanto ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua demonstração. Redução do "quantum" indenizatório. Impossibilidade. Arbitramento que atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no 1006827-34.2019.8.26.0005 - Voto 45069 - CSA
Registro: 2020.0000982973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006827-34.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
OLÉ CONSIGNADO S.A, é apelada LEA AUGUSTO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação no 1006827-34.2019.8.26.0005 - Voto 45069 - CSA
VOTO No: 45069
APEL. No: 1006827-34.2019.8.26.0005
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Patrícia Persicano Pires
APTE.: Banco Ole Consignado S/A
APDO.: Lea Augusta de Souza
Apelação. Ação declaratória, c.c. obrigação de
fazer e indenização por danos morais. Fraude.
Perícia grafotécnica. Relação de consumo.
Responsabilidade
objetiva.
Comprovada
falsidade de assinatura no título que embasou o
apontamento.
Ausente
excludente
de
responsabilidade da empresa-ré, que deveria
agir com maior cautelar em suas relações
negociais. Indenização devida. Dano moral
configurado, porquanto ínsito na ilicitude do ato
praticado, sendo desnecessária sua demonstração. Redução do “quantum”
indenizatório. Impossibilidade. Arbitramento que
atendeu aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Sentença mantida. Honorários
recursais fixados. Majoração da verba nos
termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 370/374, integrada pela r. decisão de fls. 381/382 de relatório
adotado, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência
de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarando
a inexistência de relação jurídica e nulidade do contrato no 850609564-8,
condenando a ré a devolução dos valores descontados, com correção
monetária desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde
a citação. Diante da sucumbência recíproca, cada parte litigante foi condenada
ao pagamento das custas e despesas processuais a que deu causa, além de
honorários advocatícios de 10% sobre a condenação, imposto ao réu, e de 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação no 1006827-34.2019.8.26.0005 - Voto 45069 - CSA
sobre o pedido inicial julgado improcedente, imposto à autora.
O réu apela, alegando que a autora contratou os serviços
de cartão de crédito consignado. Aduz, ainda, a ausência de responsabilidade
na hipótese de ocorrência de fraude. Segue, alegando que o magistrado não
está vinculado à prova pericial, podendo decidir de modo contrário, quando
houver outros elementos nos autos que o convençam disso, nos termos do
artigo 479 do NCPC. Afirma a inocorrência de ato ilícito e a inexistência de
provas relacionadas ao dano moral alegado pela autora. Por fim, postula a
improcedência da ação e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatória
e a compensação de valores.
Recurso tempestivo e respondido, os autos subiram a
esta instância para o reexame da controvérsia.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Contestado o feito, foi realizada perícia grafotécnica que
concluiu pela falsidade das assinaturas lançadas nos contratos que embasaram
a cobrança das parcelas debitadas no benefício previdenciário da autora (fls.
308/343).
Precipuamente, incumbe reforçar a aplicabilidade das leis
protetivas ao consumidor, porquanto, ainda que não tenha havido qualquer
relação comercial entre as partes, o objeto da lide esbarra exatamente na
atividade exercida pela requerida, que como prestadora de serviços, responde
pelos riscos e danos de sua atividade não só perante seus clientes, mas
também, diante da sociedade.
Nesse diapasão, tem-se que sua responsabilização
prescinde de culpa. É a chamada responsabilidade objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação no 1006827-34.2019.8.26.0005 - Voto 45069 - CSA
Então, para que se configure a obrigação de reparar no
presente caso, basta apenas a existência do nexo de causalidade entre o dano
sofrido e o defeito na prestação de serviços.
E embora tenha restado comprovada a fraude cometida
por terceiro, que falsificou a assinatura nos contratos, tal circunstância não se
enquadra nas situações excludentes de responsabilidade previstas no art. 14,
§3o, II do Código de Defesa do Consumidor, porquanto incumbia à empresa-ré
ter tomado as cautelas mínimas ao aceitar negociar com pessoa desconhecida.
No mais, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato
praticado, sendo desnecessária sua demonstração. A inclusão no rol dos
inadimplentes provoca a imediata restrição do crédito em todo o País,
impedindo a realização de qualquer negócio, por mais simples que seja, cuja
continuidade reflete na órbita jurídica da vítima para acarretar na dor psíquica
de que fala Ruggiero, nos constrangimentos e humilhações que acarretam a
violação de sua honra para render o direito à reparação do dano moral, por
violação do seu patrimônio, que não é constituído apenas por bens materiais.
Prescinde de provas, devendo restar demonstrados
apenas os fatos que lhe deram ensejo. A sua existência é presumida, não se
cogitando, pois, da comprovação do prejuízo, nem da intensidade do sofrimento
experimentado pelo ofendido. E a sua configuração, sob o aspecto legal,
encontra respaldo no artigo 927 do Código Civil e notadamente à vista da
disciplina constitucional estatuída no inciso X do artigo 5o do Texto Magno.
Outrossim, inaplicável o verbete da Súmula no 385, do E.
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que inexiste legítima inscrição
contemporânea para impor a exclusão do dever de reparação, porquanto
comprovado, pela própria requerida, que aqueles débitos foram objeto de ações
próprias, todas julgadas procedentes (fls. 45/60).
Portanto, era mesmo de rigor a condenação do requerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação no 1006827-34.2019.8.26.0005 - Voto 45069 - CSA
ao pagamento de uma indenização pelos danos morais ocasionados ao autor.
Quanto
à
pretendida
alteração
do
“quantum”
indenizatório, o recurso também não tem condição de sucesso.
No arbitramento da indenização devida pela reparação do
dano moral, o juiz deve relevar os reflexos em concreto produzidos pelo ato no
patrimônio jurídico da vítima, fixando uma quantia que sirva simultaneamente
para indenizar e punir, compreendendo que não pode ser pequena, diminuta,
que ao invés de punir, sirva de incentivo ao transgressor a continuar
desrespeitando a norma proibitiva. E que, de outra parte, não se constitua em
valor exagerado que permita o enriquecimento sem causa, de todo vedado
entre nós.
Daí porque se deve relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, sendo preciso definir uma quantia que
se amolde à dupla finalidade da indenização sancionatória e educativa , de
maneira que se revele tanto a coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a
norma, e, ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano
extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem
causa.
Analisados os critérios supraestabelecidos, tem-se como
correta a quantia arbitrada para esse fim, que aqui se mantém.
Ademais, inexiste possibilidade de compensação de
valores, tendo em vista a ausência de comprovação nos autos de que o valor
debitado do cartão de crédito consignado teria beneficiado a autora.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação, de
rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em
desfavor do réu para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, §11 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação no 1006827-34.2019.8.26.0005 - Voto 45069 - CSA
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR